Tribunal: TJSP
Processo: 2099249-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. O Sistema BACENJUD já engloba pesquisa e penhora de investimentos feitos em corretoras e em distribuidoras de títulos de valores mobiliários, nos termos do Comunicado CG no 148/2019, sendo desnecessário o envio de ofício à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
RECURSO NÃO PROVIDO.